Tribunal: TJMT
Processo: 1036311-61.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036311-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS - CPF: 778.503.942-91 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), S. C. R. - CPF: 122.118.391-50 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS - CPF: 778.503.942-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - REMARCAÇÃO DE VOO COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ACEITAÇÃO DA REACOMODAÇÃO E VOUCHER COMPENSATÓRIO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO DESPROVIDO.

A remarcação do voo com antecedência e notificação prévia ao consumidor, conforme Resolução n. 400/2016 da ANAC, não configura conduta ilícita passível de indenização por danos morais, sobretudo porque incontroversa a aceitação da reacomodação pelo consumidor, sem comprovação de qualquer abalo aos direitos de sua personalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036311-61.2023.8.11.0041

APELANTE: S. C. R, REPRESENTADO POR SUA GENITORA, DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS

APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
S.C.R
, representado por sua genitora
DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1036311-61.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, todavia, suspendeu a exigibilidade da obrigação, em razão da gratuidade da justiça.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que houve falha na prestação do serviço em razão do cancelamento do voo originalmente contratado no trecho Porto Velho/RO – Boa Vista/RR, o que lhe acarretou atraso na chegada ao destino e a necessidade de enfrentar múltiplas conexões, com desconforto e violação de seus direitos enquanto consumidor equiparado.

Afirma que a situação ultrapassa mero dissabor, configurando dano moral indenizável, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) (id. 294056899).

Nas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, argumentando que não houve falha na prestação do serviço, pois a alteração da malha aérea foi previamente comunicada ao consumidor com antecedência de 116 dias, tendo sido ofertadas opções de reacomodação ou reembolso integral, das quais o representante do autor optou pela reacomodação e aceitou voucher compensatório.

Ressalta que o apelante não comprovou efetivo dano moral, sendo a situação mero transtorno, e que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a Resolução 400 da ANAC (Id. 294057352).

A douta Procuradoria de Justiça, na lavra do Dr.
Flávio César Fachone
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 298897383)

O preparo recursal é dispensado, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, conforme certidão acostada no Id. 294516375.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
S.C.R
, representada por sua genitora,
DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS
, em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
na qual a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas para o trecho Porto Velho/RO - Boa Vista/RR, porém, em razão do cancelamento do voo originalmente contratado, sofreu atraso de 48 horas em sua viagem em relação ao voo originário, além de ter sido reacomodado em um itinerário com múltiplas conexões e maior tempo de espera, o que lhe teria causado transtornos e danos morais, razão pela qual, requer indenização no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando o autor no ônus sucumbencial.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante assevera que houve falha na prestação do serviço em razão do cancelamento do voo originalmente contratado no trecho Porto Velho/RO – Boa Vista/RR, o que lhe acarretou atraso na chegada ao destino e a necessidade de enfrentar múltiplas conexões, com desconforto e violação de seus direitos enquanto consumidor equiparado.

Afirma que a situação ultrapassa mero dissabor, configurando dano moral indenizável, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a requerida/apelada prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelada figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, conquanto a parte autora alegue que houve falha na prestação de serviços devido ao atraso do voo anteriormente contratado, verifica-se que a empresa áerea realizou a comunicação ao consumidor com prévia antecedência (Id.294056876), tendo sido ofertadas opções de reacomodação ou reembolso integral, das quais o representante do autor optou pela reacomodação e aceitou voucher compensatório.

Ainda que o autor alegue que as novas opções implicariam maior tempo de viagem e número superior de escalas, tal circunstância, por si só, não configura dano moral indenizável, uma vez que a companhia aérea comprovou a prévia comunicação ao consumidor, além de disponibilizar diversas opções e encaminhar um voucher para cada passageiro, não havendo falar em ato ilícito passível de indenização.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATRASO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de remarcação e atraso de voo, com alegação de falha no dever de informação e impossibilidade de uso de voucher compensatório.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a remarcação do voo, comunicada previamente, e o suposto atraso de 08 horas configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

III. Razões de Decidir

3. A remarcação do voo com antecedência de aproximadamente dois meses foi devidamente comunicada ao consumidor, conforme Resolução n. 400/2016 da ANAC, não se configurando conduta ilícita.

4. Não houve demonstração de atraso significativo ou de circunstâncias excepcionais que causassem abalo emocional relevante ao passageiro.

5. O dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo não se presume (in re ipsa), exigindo-se prova de situações extraordinárias que caracterizem ofensa aos direitos da personalidade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.796.716/MG).

6. O comportamento da parte autora, ao optar pelo uso do voo remarcado após ciência prévia da alteração, evidencia aquiescência e boa-fé objetiva, afastando qualquer contradição com os princípios contratuais.

7. A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza o reconhecimento do direito indenizatório e impõe a manutenção da sentença. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A remarcação de voo, comunicada com antecedência, e a posterior aceitação pelo passageiro afastam o dever de indenizar, salvo comprovação de circunstâncias extraordinárias que ensejem abalo moral. 2. O atraso de voo, sem prova concreta de danos ou circunstâncias excepcionais, não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade, não se presumindo dano moral em situações de mero desconforto."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, 98, § 3º; Resolução ANAC n. 400/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-MT, AC 1005094-10.2017.8.11.0041, Rel. Dirceu dos Santos; TJ-MT, AC 1000239-02.2022.8.11.0012, Rel. Márcio Vidal
. (N.U 1001988- 23.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

A remarcação de voo, comunicada com antecedência, e a posterior aceitação pelo passageiro afastam o dever de indenizar, sobretudo diante da ausência de comprovação de circunstâncias extraordinárias que ensejem abalo moral
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025